Tribunal: STF
Processo: RE 1298105
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO – POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO – LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 – CONSTITUCIONALIDADE – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando o entendimento do Juízo, julgou procedentes os pedidos de extensão de direitos próprios de policiais militares de carreira a servidor admitido para prestação de serviços voluntários. No extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, cabeça, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal. Articula com o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. No tocante à atualização monetária, alude à conclusão alcançada no recurso extraordinário nº 870.947, do repertório da repercussão geral.
    2. Colho da sentença expressamente mantida pelo acórdão recorrido: 
    O cerne do feito cinge-se em saber se o regime jurídico especial instituído pela Lei Federal nº 10.029/00 e pela Lei Estadual nº 11.064/02 poderiam suprimir direitos sociais previstos na Constituição Federal, em especial os previstos no artigo 39, § 3º e artigo 142, § 3º, VIII. 
    Segundo já sedimentado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, “os Estados (e, por extensão, os Municípios) podem dar aos funcionários outras garantias, outros benefícios além dos conferidos pela Constituição Federal. E certo, mas, se essas garantias, esses benefícios estão previstos na Constituição, não é possível ampliá-los e nem estendê-los a outros funcionários que não os por ela favorecidos”. (TJSP, RT 191/321). 
    Isto porque, “os princípios constitucionais relativos ao funcionalismo público constituem “um código de direitos e obrigações fundamentais que devem ser respeitados pelos Estados e Municípios em suas leis ordinárias. A desobediência ao que ali se dispõe importa, assim, em violação da Constituição, que não pode ser restringida quanto aos direitos, nem ampliada contra as limitações ali impostas”. (Hely Lopes Meirelles cita Themístocles Cavalcanti, Direito Administrativo Brasileiro, 39a edição, Malheiros Editores, 2012, página 488). 
    Patente, portanto, a necessidade de observância das normas e princípios constitucionais e, consequentemente, da vedação a supressão aos direitos e garantias ali normalizados e assegurados aos funcionários públicos. 
    Pois bem! 
    O caso sub judice não necessita de maiores delongas porquanto há pronunciamento de decisão pelo Órgão Especial, em incidente de inconstitucionalidade, que, embora não possua efeito erga omnes serve de motivação a este magistrado, bem como de dispensa de remessa à Plenária, nos termos do artigo 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
    […]
    Por se aplicar, por analogia, o regime jurídico dos policiais militares, também se impõe o pagamento de adicional de insalubridade, verba que possui verdadeira natureza de reajuste de remuneração, pagas indistintamente a todos os membros da categoria, de forma não eventual, no patamar postulado. 
    De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, de vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, relator ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000 no que estabelece não se constituir vínculo empregatício a prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da referida norma. 
     Eis a síntese do pronunciamento, publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019:
    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 
    No mais, considerada a pertinência da alegação de inobservância da jurisprudência do Supremo, resta prejudicada a tese veiculada nas razões do extraordinário quanto à correção monetária.
    3. Ante o precedente, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator